Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714926-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO RECORRIDOS: TIEKA OGAWA OKATA, JHONATAN HIROSHI OKATA, CAMILA OKATA, PRISCILA TIEMI OKATA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. RECUSA LEGÍTIMA. A indicação à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também ao interesse do credor e à eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. O recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 795, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que nos casos de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, seria direito do sócio que fossem excutidos primeiramente os bens da sociedade, devendo ser observado o benefício de ordem. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RAUL CANAL, OAB/DF 10.308. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 795, § 1o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “a pretendida substituição poderá prejudicar o exequente, porquanto a penhora no rosto dos autos indicada pelo executado não pode ser considerada de fácil liquidez, de forma que será demandado aos exequentes a prática de diversos e demorados atos para a alienação, sendo possível que, no final, ainda não obtenham sucesso na satisfação de seu crédito. Dessa forma, não se constatam elementos que infirmem as alegações dos exequentes para a recusa da substituição da penhora, pois tal ato, em princípio, traria prejuízos aos exequentes, que teriam que atuar perante outro juízo, em conjunto com outros credores e, sequer haveria segurança sobre o sucesso na satisfação do seu crédito. Destarte, a recusa manifestada nos autos pelos executados é plenamente justificável, não havendo que falar em observância ao benefício de ordem” (ID 11173147). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico RAUL CANAL, OAB/DF 10.308. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027